Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-82.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FALTA DE CITAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que não comprovou o pagamento de custas intermediárias para viabilizar diligência, pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, tampouco requereu a conversão do feito em execução, o que configura falta de interesse processual, apesar de advertido quanto à providência, o que autoriza a extinção do feito sem análise do mérito. Precedentes.
3. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito na hipótese prevista no artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.
4. Negou-se provimento ao apelo.